Tribunal: STF
Processo: AR 1168
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-27
Data de publicação: 1984-06-27

Ementa:
- RESCISÓRIA DE RESCISÓRIA. LIMITES. INADMISSIBILIDADE. - AÇÃO
RESCISÓRIA DE JULGADO EM AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR DEVE TER POR
LIMITE DE RESCINDIBILIDADE A RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA NA
RESCISÓRIA QUE SE QUER RESCINDIR, OBSTADO O REEXAME DO QUE FORA
PROPOSTO COMO CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NA AÇÃO ANTERIOR.
PROCESSO JULGADO EXTINTO, POR INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO (ART-267, VI
DO CPC).